Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE APOSENTADA POR INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS. INCAPACIDADE DE PROVER TODAS AS SUAS NECESSIDADES. AMPARO ALIMENTÍCIO DOS GENITORES DEVIDO. OBSERVÂNCIA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA GENITORA. PROPORCIONALIDADE.
I. Filha maior que, conquanto perceba proventos do INSS de aposentadoria por invalidez permanente, não tem como prover integralmente a sua manutenção devido às doenças psiquiátricas de que padece, de forma a viver de modo compatível com a sua condição social, tem direito de exigir dos genitores alimentos condizentes com a sua capacidade contributiva, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
II. Apelação conhecida e parcialmente provida.